Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-87.2023.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VÍCIO A SER SANADO. V. Acórdão embargado que, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré, ora embargada, elevou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, §11, do CPC - Verba honorária que foi fixada na primeira instância em R$1.000,00 – Erro material a ser sanado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VÍCIO A SER SANADO. V. Acórdão embargado que, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré, ora embargada, elevou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, §11, do CPC - Verba honorária que foi fixada na primeira instância em R$1.000,00 – Erro material a ser sanado – Honorários que devem ser majorados para R$1.200,00.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.